Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. O agravante requer a desistência do recurso. DECIDO Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se.